Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-43.2020.8.11.0095
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-43.2020.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Perdas e Danos, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS LOPES NASCIMENTO - CPF: 100.803.843-15 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. ENTREGA DE MADEIRA COMO FORMA DE PAGAMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REJEIÇ
ÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização decorrente de inadimplemento parcial de obrigação assumida em acordo de desapropriação relacionado à implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel. A sentença condenou a ré ao pagamento do saldo residual no valor de R$ 2.000.000,00, correspondente a quantidades específicas de madeira (toras e lenha), com previsão de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade de entrega. Determinou-se, ainda, o pagamento de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde 21/08/2017. A parte ré interpôs apelação com diversas preliminares e pedidos meritórios alternativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação e a Ação de Desapropriação no 000325-69.2017.4.01.3603; (
ii
) estabelecer se há ausência de interesse processual diante da alegada quitação integral; (
iii
) determinar se incide a prescrição trienal do art. 206, § 3o, do CC; (
iv
) verificar a existência de decadência sob alegação de anulação de negócio jurídico; (v) analisar se é devida indenização pela madeira não entregue, diante da natureza do termo celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de conexão entre as ações decorre da distinção entre pedidos e causas de pedir: enquanto a ação federal trata da indenização da terra nua, a presente demanda versa sobre obrigação autônoma referente à madeira, afastando-se a hipótese do art. 55 do CPC.

O interesse processual subsiste porque a presente ação busca indenização complementar relativa à madeira, não abrangida pela quitação da indenização principal, conforme documentos e dinâmica contratual.

A tese de prescrição trienal não se aplica,
pois
a pretensão decorre de obrigação contratual assumida no âmbito da desapropriação, sujeitando-se ao prazo decenal do art. 205 do CC.

Inexiste decadência, pois não se trata de ação anulatória, mas de demanda indenizatória voltada à satisfação de obrigação não cumprida.

A prova dos autos, incluindo o “Termo de Doação 001” e os depoimentos testemunhais, comprova que a entrega da madeira foi assumida como parte do pagamento, afastando-se a alegação de mera liberalidade. Assim, a ausência de
cumprimento da obrigação gera direito à indenização substitutiva, conforme reconhecido na sentença.

A parte ré não produziu provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus que lhe incumbia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a conexão entre ação de desapropriação e ação indenizatória por inadimplemento de obrigação acessória.

O interesse processual subsiste quando a pretensão se refere a parcela autônoma da indenização, não quitada no acordo anterior.

A pretensão indenizatória por inadimplemento contratual no contexto de desapropriação sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.

Não se aplica prazo decadencial quando a ação não visa anular negócio jurídico, mas obter o cumprimento de obrigação não satisfeita.

A entrega de madeira pactuada em contexto de desapropriação como parte do pagamento possui natureza obrigacional, gerando direito à indenização substitutiva em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 499, parágrafo único; CC, arts. 205 e 555.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para
:

“
i.

CONDENAR
aparte-requerida ao pagamento, à parte-requerente, do saldo residual (
R$ 2.000.000,00
) nas seguintes quantidades de madeira:

a.
6.786,3841 m3 de toras;

b.
21.205,54
st
de lenha;

ii
.

Caso haja a impossibilidade da obtenção do que a requerente tem direito (saldo em madeira, discriminadas acima)
, desde já
SE

DEFERE
o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos no
valor de R$2.000.000,00
, conforme autoriza o art. 499, parágrafo único, do CPC.

a.

JUROS de 1% ao mês a partir da citação e CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, a partir de 21/08/2017 (data do contrato de dação em pagamento - “termo de doação n.o 001”);

Com isso,
conclui-se, portanto, pela
EXTINÇÃO
do processo,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
fixados em10% do valor da condenação.
”

A apelante suscita
preliminares de
existência de conexão desta ação com a Ação de Desapropriação no 000325-69.2017.4.01.3603, nos termos do art. 55 do CPC
, de
ausência de interesse processual, em razão de já ter sido realizada transação com quitação integral da indenização, inclusive quanto à cobertura vegetal
e de
prescrição trienal (art. 206, §3o, do CC) e decadência do direito de pleitear anulação do negócio jurídico.

No mérito, argumenta a indenização já foi quitada de forma integral mediante acordo homologado, inexistindo obrigação de entregar madeira em dação de pagamento.

Sustenta que o termo de doação da madeira foi mera liberalidade, sem caráter indenizatório, de modo que eventual obrigação estaria
prescrita
.

Ped
e o acolhimento
das preliminares, para extinguir o feito sem resolução do mérito
e,
subsidiariamente, a improcedência total da ação
e, de forma alternativa,
caso mantida a condenação, que seja reconhecida a quitação integral já realizada e afastada a indenização relativa à madeira.

Contrarrazões no Id n.
no 283462467.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ção de
I
ndenização ajuizada em razão de desapropriação realizada para implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel.

No acordo firmado entre as partes, foi estabelecida, além do pagamento em dinheiro, a entrega de madeira oriunda da área atingida, estimada em R$ 2.000.000,00
, que, alegam os autores, não foi cumprido
.

A sentença reconhece
u
a obrigação indenizatória no valor da madeira não entregue, a ser apurado em liquidação, acrescido de correção e juros.

Contra tal decisão insurge-se a ré, ora apelante, trazendo preliminares de conexão, ausência de interesse processual, prescrição e decadência, e, no mérito, defendendo a quitação integral da indenização, a inexistência de obrigação de dação e a natureza de liberalidade do termo de doação da madeira.

PRELIMINARES

CONEXÃO COM A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

A apelante sustenta a existência de conexão entre esta demanda e a Ação de Desapropriação no 000325-69.2017.4.01.3603 por se referirem ao mesmo imóvel.

Embora o imóvel de fundo seja o mesmo, a causa de pedir e o pedido são distintos: na ação federal discute-se a indenização pela terra nua e parcelas ali tratadas; aqui, busca-se indenização complementar referente à madeira alegadamente não entregue. O art. 55 do CPC exige comunhão de pedido ou causa de pedir; ausente tal identidade, não há conexão.

Rejeito a preliminar.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A apelante afirma que a autora deu quitação ampla na Esc
ritura Pública (Id no 96625859), no en
tanto, a controvérsia
é a respeito
de parcela autônoma — entrega/indenização da madeira — não abrangida pelo pagamento já realizado
, assim o pedido tem
natureza complementar, sem renúncia do direito
, estando presente o interesse processual
.

Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO

A recorrente sustenta prescrição trienal (art. 206, § 3o, CC), por entender tratar-se de reparação civil.

Contudo, neste caso, a
pretensão decorre de obrigações assumidas
em
desapropriação e dos ajustes vinculados ao negócio — e não de ato ilícito típico
, assim, a
plica-se

o prazo geral decenal do art. 205 do CC.

E,
os elementos dos autos e a dinâmica posterior demonstram que não transcorreu
o prazo prescricional
, sobretudo porque a discussão está centrada em obrigação específica (madeira) que permaneceu controvertida.

Rejeito a preliminar.

DECADÊNCIA

A apelante sustenta decadência, sob fundamento de que haveria anulação de negócio jurídico.

Não se trata de ação anulatória, mas de pretensão indenizatória
(complementar), voltada para a satisfação de obrigação não adimplida
. Portanto, inaplicável o prazo decadencial.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A instrução processual e os documentos anexados aos autos mostram
que a questão da
madeira
foi tratada
à parte
, por meio do
“Termo de Doação 001”
(
Id no 96625864
).

Há registro de
resposta
reafirmando o
caráter não indenizatório
da doação (
Id no 96625866
) e de
notificação da autora
(
Id no 96625867
), seguida de
contranotificação
em
11/08/2020
, com menção à
rescisão da doação
(art. 555 do CC).

Assim, em síntese,
a doação
formalizada no
Id no 96625864

não se confunde
com
dação em pagamento
e por isso, não
extingu
e
eventual
obrigação indenizatória
específica atinente à madeira.

Neste caso, há a
dação
e não
mera doação
já que
ficou claro que
doação (liberalidade) e dação (pagamento) possuem natureza diversa
— o que, por via oblíqua, reforça a impossibilidade de presumir quitação indenizatória a partir de instrumento de
doação
.

Dessa forma,
devida a
indenização substitutiva
pela madeira
não entregue
, a apurar-se em liquidação.

O conjunto probatório, em especial o depoimento da testemunha
Alan Pereira Martins
os
documentos
juntados aos autos
demonstram
o caráter do ajuste para a entrega da madeira como parte do pagamento e que ele não foi cumprido.

O informante Vinícius Marcos registrou que, embora não fosse comum negociar parte da madeira com os expropriados,
nesse caso em específico houve esse acordo.

Por outro lado,
a ré deixou não apresentou provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Pelo exposto, rejeito
todas as preliminares

e, n
o
mérito
,
nego provimento

ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025